Tribunal: TJPA
Processo: 0001904-64.2018.8.14.0097
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001904-64.2018.8.14.0097

RECORRENTE: DEFAX FREITAS DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, §2°, I E IV, DO CP – PUGNA PRELIMINARMENTE O RECORRENTE PELA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – Rejeição.
Consta da decisão ora guerreada, a prova da materialidade delitiva, pelo Laudo necroscópico e Laudo de perícia do local do crime, bem como os indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos testemunhais, colhidos tanto na fase policial, quanto em juízo, que revelam o recorrente como suposto autor dos fatos.
PUGNA POR SUA IMPRONÚNCIA – Improcedência.
Devidamente comprovada materialidade, bem como os indícios suficientes de autoria, conforme consta na decisão de pronúncia. Portanto, não há como impronunciar o recorrente, por ausência de provas, visto que a decisão se encontra suficientemente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, tratando-se de mero juízo de admissibilidade.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO ARTIGO 157, §2°, I E IV, DO CP – Insubsistência.
Somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a sua inexistência sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – Impossibilidade.
Compete à Seção de Direito Penal.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por Defax Freitas dos Santos, contra decisão do Douto Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides.

Narram os autos, que o Ministério Público denunciou DEFAX FREITAS DOS SANTOS, FERNANDO RODRIGO SILVA DE SOUSA E ALEX SANDRO CORDEIRO, como incursos nas sanções punitivas dos artigos 121, §2°, I e IV, e 288, ambos do CP, c/c artigo 244-B, ECA e artigo 69, do CP.

Os autos foram conclusos ao Juízo
a quo,
que pronunciou o recorrente Defax Freitas dos Santos, por suposta infringência ao artigo 121, §2°, I e IV, do CP, impronunciando Fernando Rodrigo Silva de Souza e Alex Sandro Cordeiro, com fulcro no artigo 414, do CPP e absolveu os três acusados dos demais crimes.

Inconformado com a decisão, o recorrente, pugna preliminarmente pela nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação concreta, violando o artigo 93, IX, da CF. No mérito, pleiteia a sua impronúncia, consoante o artigo 414, do CPP. Alternativamente requer a exclusão das qualificadoras e ao final, a revogação da prisão preventiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se integralmente os termos da sentença de pronúncia.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, passo a analisar o pedido preliminar referente a nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação concreta, ocasionando a violação do artigo 93, IX, da CF.

Da decisão de pronúncia, vejo que o magistrado fundamentou a materialidade delitiva, pelos Laudos de Necropsia Médico Legal e Laudo de perícia do local do crime com cadáver.

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais, produzidos tanto na fase policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A testemunha informante Mariane da Silva Sena, declarou que soube que Defax executou Cristiano, porque haviam tido uma discussão, que soube posteriormente a morte da vítima. Que no fim da rua onde moram é uma boca de fumo de Defax, que devido a morte do irmão de Cristiano e por Cristiano já ter sido guarda municipal, ficou visado na rua como cagueta da boca de fumo de Defax; que um ano antes da morte de Cristiano, teve a morte de outros três indivíduos mas não sabe o nome deles, que tinham fama de traficantes. Que falam que Cristiano tinha participação na morte deles e que Defax estava atrás de Cristiano, pois foi preso com drogas na rua de sua casa e falaram para ele que foi Cristiano quem caguetou, então fugiu e voltou para lhe matar.

A testemunha Raquel da Silva Rodrigues, declarou que estava viajando e chegou uma semana depois que a morte de Cristiano tinha acontecido, qie já falava com Defax nesse tempo, mas ainda não namoravam, que via Defax entregando drogas para algumas pessoas venderem, sobre o crime, não sabe porque Defax quis assassinar Cristiano, que só via Defax olhando as fotos do cadáver de Cristiano, que as imagens circulavam pelo WatshApp, que tinham fotos de Cristiano e embaixo a de Defax e escrito “assassino de Cristiano”. Que Defax lhe falou que tinha sido ele mesmo que tinha matado Cristiano.

O policial civil Hodileno Rodrigues Marinho, afirmou que conhece Defax por ser líder do comando vermelho de Murinin, que as investigações sobre a morte da vítima, foram no sentido de que Cristiano era envolvido com milícia e estava envolvido na morte de três pessoas, que eram acusadas de terem envolvimentos na morte do irmão de Cristiano, que a associação criminosa de Defax, começou a ameaçar Cristiano e sua família, que inclusive fez vários BOs sobre essa ameaça, Que o bando de Defax preparou toda a situação para mantar Cristiano. Que Defax estava com uma arma no momento que foi preso, que acredita ser a mesma utilizada no homicídio de Cristiano.

A testemunha Ana Flávia de Souza Pinheiro narrou o que sabia sobre os fatos, aduzindo que quem matou Cristiano foi Defax.

O recorrente negou a autoria delitiva, afirmando inclusive que não conhecia a vítima.

Ressalto que todos esses depoimentos testemunhais foram extraídos da sentença condenatória, os quais corroboram os indícios suficientes de autoria, aliado a prova da materialidade, razão pela qual, não há que se falar em nulidade por ausência da fundamentação da decisão de pronúncia, tampouco reconhecer a impronúncia do recorrente, vez que como exposto, a vasta investigação realizada pela polícia foi conclusiva no sentido de apontar Defax como autor do crime.

Portanto, a decisão de pronúncia encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, tratando-se de mero juízo de admissibilidade, em conformidade com o entendimento da jurisprudência unânime deste Egrégio Tribunal:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO - ARTIGO 121, §2°, I e IV, DO CP - RECORRENTE PUGNA PELA SUA IMPRONÚNCIA - Impossibilidade.
A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Necropsia, juntado aos autos e os indícios de autoria, através dos depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 413, do CPP, em que a decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

(2020.01275417-69, 212.973, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06)

De igual forma, não há razões para proceder a exclusão das qualificadoras previstas no artigo 121, §2°, I e IV, do CP, visto que filio-me ao entendimento de que é de competência do conselho de sentença, no tribunal do júri, consoante jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras do motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença. 2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2018.01344857-09, 188.174, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-05, Publicado em 2018-04-10)

Portanto, as teses devem ser arguidas perante o Tribunal do Júri, Juízo competente para processar e julgar crimes desta natureza.

No que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva, entendo que cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza, conforme jurisprudência já consolidada por este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA VÁLIDA. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MENOR PATAMAR. IMPROVIMENTO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis... 5. A negativa de recorrer em liberdade, se devidamente fundamentada, é totalmente válida, porém, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2018.01767843-05, 189.487, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 14/09/2022